Tribunal: TJMT
Processo: 1009772-66.2020.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009772-66.2020.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS DE SORRISO MT - CNPJ: 08.319.779/0001-14 (APELADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PESSOA JURÍDICA.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

INDEFERIDA.

DECURSO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.

EFEITO SUSPENSIVO.

INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Não faz jus à gratuidade da justiça a pessoa jurídica que não demonstrou os requisitos necessários à concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1009772-66.2020.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE: INDIANA AGRI COOMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADA: COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS DE SORISSO

TERCEIROS INTERESSADOS:

AGRO BULLS LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo interno interposto por

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, e, de consequência, manteve o indeferimento da gratuidade da justiça.

A agravante assevera que “
houve equívoco na aplicação do direito ao caso concreto.

além da inequívoca presença dos requisitos autorizadores para a concessão da benesse pretendida, imprescindível salientar que o indeferimento do pleito impossibilitará o acesso do Agravante ao Poder Judiciário”.

Pontua que “
inclusive para a Indiana, pessoa jurídica, foi concedida a justiça gratuita em nove casos análogos, em razão da grave situação financeira existente. Não bastasse isso, a indisponibilidade patrimonial também atingiu o Agravante, sua convivente e sua mãe, conforme comprovado nos autos, estando inviabilizado todo o patrimônio destes.”

Aduz que
“se denota pelos documentos apresentados, TODOS os ativos e todos os valores que o Agravante possuía foram constritos, o que retirou sua disponibilidade e, consequentemente, levou o Agravante ao estado de penúria, conforme extratos apresentados no id. 170193234 e 192151688
.

Afirma ser
“possível verificar a plena comprovação do evidente estado, ainda que momentâneo, de iliquidez do Agravante, sendo realmente necessária a concessão da aludida benesse, para que sejam preservados os seus direitos constitucionais, do due process law, contraditório e ampla defesa.

Algar estar
“demonstrado a necessidade de concessão da benesse da assistência judiciária gratuita, como garantia de acesso ao poder judiciário, isso porque o cenário atual revela ser inquestionável o estado atual de fragilidade e iliquidez pelo qual o Agravante está passando.

Expõe que
“não detém condições financeira de arcar com as elevadas taxas e custas judiciária para ter garantido o seu direito de acesso à justiça. Frise-se que tal garantia é direito fundamental previsto no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal de 1988.”

Ao final, requer o provimento do recurso
“para em sede de juízo de retratação, que esse Exmo. Relator reconsidere a r. decisão agravada para conceder os benefícios da justiça gratuita ao Agravante. Caso assim não se entenda, requer-se o recebimento deste Agravo Interno, com a concessão da tutela recursal para suspensão dos efeitos da deserção até o julgamento final do recurso, o qual deverá ser integralmente provido, para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita, com o consequente recebimento, processamento e julgamento da Apelação.”
(id. 200474675)

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado pretende a agravante reformar a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça.

Para melhor esclarecer, transcrevo trecho da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

“(...)

Como mencionado a apelante pugna pelos benefícios da gratuidade da justiça.

(...)

Em se tratando de pessoa jurídica, não basta a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas para a obtenção do benefício, o Juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para averiguar se a requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) .

No contexto dos autos, a assistência judiciária não merece deferimento, tendo em vista que dos documentos apresentados, extrai-se que a apelante possui patrimônio imobilizado no montante de R$ 37.717.659,46 (trinta e sete milhões, setecentos e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), composto por construções, equipamentos de informática e comunicação, máquinas, aparelhos, equipamentos, móveis, utensílios e veículos.

Sendo assim, a apelante está longe de preencher os requisitos legais, por isso não faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, indefiro a gratuidade da justiça.

Intime-se a apelante para efetuar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Contra essa decisão, a agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados por meio de decisão monocrática.

Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recurso em 24/11/2023, conforme certidão id 194251175.

E agora, a agravante quer modificar a decisão que indeferiu a gratuidade, bem como que seja atribuído efeito suspensivo.

Apesar dos argumentos da agravante, não merece acolhimento sua pretensão, isto porque ao indeferir a gratuidade da justiça, levou-se em consideração elementos de provas que demonstram fartamente que a agravante não faz jus ao benefício.

O fato da agravante ter obtido a gratuidade em outros processos, não interfere no Juízo de valor feito por esta relatora, uma vez que cada julgador exerce livremente o seu convencimento.

Da mesma forma, não comporta o deferimento do efeito suspensivo, isto porque o prazo para o recolhimento do preparo recursal decorreu em 24/11/2023, além disso não está demonstrada a probabilidade do direito.

Sendo assim, merece qualquer reparo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024